Tribunal: TJPA
Processo: 0003049-35.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-19

Ementa:
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0003049-35.2018.8.14.0040 APELANTE : ILKA JOCEANE DE JESUS ADVOGADO : ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA APELADO : VALE S.A. RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE RAMAL FERROVIÁRIO LIGANDO PARAUAPEBAS/PA AO PROJETO SOSSEGO EM CANAÃ DOS CARAJÁS/PA, CORTANDO AO MEIO VÁRIOS LOTES RURAIS AGRÁRIOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PALMARES I, DO QUAL A AUTORA ALEGA FAZER PARTE. AUTORA QUE SUSTENTA QUE A CONSTRUÇÃO DO RAMAL PREJUDICOU O ACESSO À VILA DA CIDADE, FICANDO MAIS DISTANTE E DISPENDIOSO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DE SUA AGRICULTURA FAMILIAR. PREJUÍZOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A AUTORA PARTE ILEGÍTIMA, INDEFERINDO TAMBÉM O PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL FORMULADO NOS AUTOS. APELAÇÃO QUE PRETENDE REFORMAR A SENTENÇA NOS DOIS PONTOS INDEFERIDOS PELO MAGISTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- GRATUIDADE PROCESSUAL: Há elementos suficientes a demonstrar o direito da recorrente ao benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50, e sua dificuldade em arcar com as despesas processuais. Objeto da ação que questiona justamente a dificuldade de escoamento da produção familiar, que era a responsável pela subsistência da família. Ausência de elementos comprobatórios da capacidade da autora de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. II- ILEGITIMIDADE ATIVA: Acerto da sentença de piso nesse ponto. Sustenta a autora que teria “adquirido” o terreno em questão através de permuta com o Sr. Gildásio Souza. No entanto, não logrou êxito em comprovar que ela, ou mesmo o Sr. Gildásio Silva, não reais beneficiários do Programa de Assentamento, ou mesmo da ciência do INCRA acerca de tal permuta, de modo que não se mostra legitimada para figurar no polo ativo da ação. III- CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA DEFERIR O PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL, SUSPENDENDO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. QUANTO AO MÉRITO, MANTIDA A SENTENÇA, PARA MANTER A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003049-35.2018.8.14.0040
APELANTE: ILKA JOCEANE DE JESUS

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0003049-35.2018.8.14.0040

APELANTE : ILKA JOCEANE DE JESUS

ADVOGADO : ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO : VALE S.A.

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE RAMAL FERROVIÁRIO LIGANDO PARAUAPEBAS/PA AO PROJETO SOSSEGO EM CANAÃ DOS CARAJÁS/PA, CORTANDO AO MEIO VÁRIOS LOTES RURAIS AGRÁRIOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PALMARES I, DO QUAL A AUTORA ALEGA FAZER PARTE. AUTORA QUE SUSTENTA QUE A CONSTRUÇÃO DO RAMAL PREJUDICOU O ACESSO À VILA DA CIDADE, FICANDO MAIS DISTANTE E DISPENDIOSO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DE SUA AGRICULTURA FAMILIAR. PREJUÍZOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A AUTORA PARTE ILEGÍTIMA, INDEFERINDO TAMBÉM O PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL FORMULADO NOS AUTOS. APELAÇÃO QUE PRETENDE REFORMAR A SENTENÇA NOS DOIS PONTOS INDEFERIDOS PELO MAGISTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
GRATUIDADE PROCESSUAL:
Há elementos suficientes a demonstrar o direito da recorrente ao benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50, e sua dificuldade em arcar com as despesas processuais. Objeto da ação que questiona justamente a dificuldade de escoamento da produção familiar, que era a responsável pela subsistência da família. Ausência de elementos comprobatórios da capacidade da autora de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

II- ILEGITIMIDADE ATIVA:
Acerto da sentença de piso nesse ponto. Sustenta a autora que teria “adquirido” o terreno em questão através de permuta com o Sr. Gildásio Souza. No entanto, não logrou êxito em comprovar que ela, ou mesmo o Sr. Gildásio Silva, não reais beneficiários do Programa de Assentamento, ou mesmo da ciência do INCRA acerca de tal permuta, de modo que não se mostra legitimada para figurar no polo ativo da ação.

III- CONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA DEFERIR O PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL, SUSPENDENDO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. QUANTO AO MÉRITO, MANTIDA A SENTENÇA, PARA MANTER A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0003049-35.2018.8.14.0040

APELANTE : ILKA JOCEANE DE JESUS

ADVOGADO : ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO : VALE S.A.

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível, interposta nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta pela ora apelante em face de VALE S/A.

Consta da inicial: 1) que a empresa VALE, construiu ramal ferroviário que liga Parauapebas/PA ao projeto Sossego em Canaã dos Carajás/PA, que corta ao meio vários lote rurais agrários do projeto de assentamento Palmares I; 2) que a requerente é agricultora em referido assentamento, - tendo adquirido o mesmo através de permuta com o sr. Gildásio Moura da Silva -, sendo que seu lote não foi cortado ao meio pelos trilhos de ferro, mas os trilhos criaram uma barreira entre o lote e o acesso à vila da cidade, que foi dificultado, ficando mais distante e dispendioso para escoamento da produção; 3) que os agricultores atingidos ainda tentaram encontrar juntamente com a empresa uma saída amigável, no entanto, a mesma ignorou e descartou qualquer possibilidade de acordo.

Ressalta que resta comprovada a existência dos danos e o nexo causal em relação a requerida, pois é fato que a via de acesso dos agricultores foi bloqueada, em decorrência da construção do dito ramal ferroviário.

Refere, assim, que não quer obter proveito econômico com a indenização, deseja somente o pagamento pelo dano sofrido, razão pela qual requer a procedência da ação, condenando-se a requerida ao pagamento de indenização moral e material no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Recebendo a inicial, o magistrado de piso inicialmente determinou à autora a emenda da inicial, para que a esta adotasse diversas providências, aos seguintes termos:

1) Descrever com exatidão seu lote, com dimensão territorial, localização e confrontações, devendo informar desde quando ocupa e produz no local, além de juntar prova do título da propriedade/domínio útil/posse; 2) Juntar cópia do Cadastro Ambiental Rural — CAR, como exige a Lei n° Lei 12.651/12; 3)
Considerando que antes da obtenção da escritura dos lotes, os beneficiados de assentamento não poderão vender, alugar, doar, arrendar ou emprestar sua terra a terceiros (pois ainda vinculados à Autarquia Federal responsável pela reforma agrária), explique a autora o contrato de permuta de fls. 22 e comprove a ciência do INCRA sobre a referida transação, devendo provar, ainda, que o Sr. Gildasio Moura da Silva é/foi beneficiado com o projeto de assentamento na Palmares
I; 4) Esboçar as acessões e benfeitorias feitas no lote, se existentes; 5) Esclarecer se a terra é produtiva, que atividades e tipos de cultura são desenvolvidas; 6)Explanar se a produção agrícola de sua propriedade diminuiu em razão da passagem da ferrovia, juntando provas que demonstrem o declínio da capacidade produtiva da terra, como relatórios de safra, de venda de culturas da terra, aquisição de sementes, lucro da produção, enfim, documentos que permitam identificar a redução do aproveitamento da terra após a instalação da estrada de ferro na região; 7)) Informar a distância entre o seu lote e a faixa de servidão do ramal ferroviário; 8) Indicar a distância de sua residência ao lote, pela via de acesso original e pela via alternativa, quando esta via foi construída e se usa algum meio de transporte para locomoção; 9) Apontar a distância entre a área de produção e a represa mais próxima, e se existe poço artesiano (ou projeto) nas proximidades; 10) Elucidar como é feito o escoamento da produção e quais seus destinos; 11) Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, deve a autora dimensionar os danos que pretende reparação, explicando que critérios utilizou para chegar a R$ 200.000,00, devendo distinguir o dano material do moral, com valores específicos para cada; 12)
E para fins de analisar se a requerente faz jus ao beneficio da justiça gratuita, deve juntar cópia da última declaração de imposto de renda, cópia da CTPS (inclusive páginas destinadas à anotação de contratos), certidão de inexistência de benefício previdenciário, esclarecer se mora de favor, em casa alugada ou própria, qual a renda média anual da produção agrícola de seu lote, se tem dependentes ou filhos menor de idade ou com necessidades especiais, e se existe outra fonte de renda no núcleo familiar.

Peticionando nos autos, e a fim de proceder a emenda à inicial, a parte autora, através de sua advogada, apresentou relatório com detalhamento das especificações do terreno e atividade produtiva, assinado pela própria autora, além de cópia de carteira de trabalho da autora, que comprovariam que a mesma nunca trabalhou de carteira assinada, estando apta a usufruir dos benefícios da justiça gratuita.

Na sequência, o magistrado do feito proferiu sentença, onde reconhece a ilegitimidade ativa da parte autora, extinguindo o feito sem resolução de mérito, indeferindo também o pedido de gratuidade processual. Sustenta o sentenciante que “
é possível concluir que a autora não é titular da unidade 39 do referido Assentamento, pois não é beneficiária do Programa Nacional de Reforma Agrária, logo, não pode pleitear em nome próprio direito alheio.”
Ressalta ainda que “
sequer é possível saber se o Sr. Gildásio Moura da Silva, o outro permutante (fls. 22), foi o real beneficiário do Programa, pois a parte não atendeu ao comando de emenda da inicial para esclarecer esse fato, nem mesmo comprovou a ciência do INCRA a respeito dessa transação. Talvez seja ele, igualmente, outro que, de forma antirrepublicana, tenha se beneficiado de terras públicas destinadas a quem de fato tem necessidade (trabalhadores de baixa renda sem condições de adquirir um imóvel rural para agricultura .”

Em outro ponto, indefere também o pedido de gratuidade processual, por entender que os documentos e informações constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência econômica da autora. Condena, assim, a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, mas sem honorários, por ausência de triangulação processual.

Em face dessa sentença foi interposto o presente recurso de apelação, onde argui a recorrente: 1) Quanto à ilegitimidade ativa, aduz que os documentos acostados ao processo de origem às folhas 22, 31, 32, 33 demonstram que a autora, recebeu a área em permuta, convivendo e sobrevivendo com seus familiares, conforme as fotos demonstram (folha 33 dos autos de origem), não havendo o que se falar em ilegitimidade ativa; 2) Quanto ao indeferimento da justiça gratuita, ressalva que conforme se verifica as folhas 19 (dos autos de origem) declaração de hipossuficiência, as folhas 35 (extrato CNIS) e 36 (dos autos de origem) comprova-se que o autora nunca trabalhou de carteira assinada, sendo sempre agricultora, e proprietária apenas de uma pequena área, não podendo arcar com as despesas e custas processuais. Pede a integral reforma do julgado, ou, alternativamente, a reforma do quesito do indeferimento da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, pela ausência de triangulação processual.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO:

Inicialmente, e porque também concernente aos requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o pedido de gratuidade processual, negado na origem pelo magistrado sentenciante, sendo objeto de pedido de reforma no presente apelo.

DA JUSTIÇA GRATUITA:

Alega a recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento, destacando que
nunca trabalhou de carteira assinada, sendo sempre agricultora, e proprietária apenas de uma pequena área, de modo que sua renda mensal não se mostra suficiente para arcar com as despesas processuais
, pelo que pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50.

Sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, aos seguintes termos:

SÚMULA 06: A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE.

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:
“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”
.

Desse modo, é certo que somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido
diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício
. Contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

No caso em tela, há elementos suficientes a demonstrar o

direito da recorrente ao benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50, e sua dificuldade em arcar com as despesas processuais. Ressalto aqui que, muito embora de relevo os argumentos do sentenciante, cumpre observar que, mesmo que a autora tenha se apresentado nos autos como agricultora, também é verdade que a mesma buscou o judiciário justamente pelo alto prejuízo financeiro que estaria sofrendo em decorrência do dito ramal ferroviário, que, segundo a mesma, trouxe a seguinte situação:

“

Minha propriedade antes da implantação da ferrovia e túnel de passagem do trem da VALE, era fácil identificar sistemas de produção, alta fertilidade do solo auto-suficiência de Água para irrigação, facilidade em sistema de criação de pequenos animais, tais como: galinha, porco e Sitio com diversas arvores e plantas frutíferas, tais como: Coco, Laranja, maracujá e uma área com cultivo de mandioca mansa,. Hoje nos deparamos com as seguintes situações: o lote conta com duas represas a 450 metros de minha residência, que antes era permanente e hoje encontram-se secas, conseqüência do túnel da VALE que fica próxima ao meu lote, não possuo poço minha captação de água era feita por gravidade vinda de uma nascente distante que antes era permanente, hoje só flui no periodo das chuvas por pouco tempo me deixando com dificuldades para aceso a recursos hídricos, conseqüência do desaparecimento de córregos que antes era permanente hoje somente resto de percursos de água no inverno, desaparecimento das nascentes, solos com baixa fertilização causada por poeira de transportes dos vagões do trem cheio.

de minério de ferro que dificulta a produção de frutas, até mesmo lavoura e hortaliças, sem falar dos problemas de saúde causado por esta poeira.
Meus produtos eram vendidos na feira municipal, e ultimamente encontro-me parada sem condições de trabalho, devido a dificuldade em produzir e escoar a produção (...) ”.

Ademais, não há nada nos autos em sentido contrário, ou seja, que demonstre ter a apelante condições de arcar com custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência, vejamos:

“ BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO AO AUTOR. HIPOSSUFICIENCIA DELINEADA A CONTENTO. RECORRENTE QUE É AGRICULTOR FAMILIAR. DECLARAÇÃO DE POBREZA E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA QUE SATISFAZEM OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SITUAÇÃO NÃO DERRUÍDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, LXIV DA CF/1988. DEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC. AGRAVO DE INSTRUMENTO 40066924020198240000 – PUBL. 25/06/2019)

Desta feita, deve concedido benefício ao recorrente, caso contrário, se estaria impedindo o acesso do mesmo ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional, restando assim, acolhida a pretensão recursal nesse aspecto.

ILEGITIMIDADE ATIVA

Nesse aspecto, a sentença analisou com acerto a questão trazida aos autos, devendo assim ser mantida.

Sustenta a recorrente, questionando a conclusão de ilegitimidade ativa alcançada pelo magistrado singular, que
“
os documentos acostados ao processo de origem

às folhas 22, 31, 32, 33 demonstram que a autora, recebeu a área em permuta, convivendo e sobrevivendo com seus familiares, conforme as fotos demonstram (folha 33 dos autos de origem), não havendo o que se falar em ilegitimidade ativa “.

Ocorre, entretanto, que tais documentos trazem apenas uma justificativa, assinada pela própria apelante, onde a mesma narra a situação em que teria “adquirido” o terreno em questão, bem como as dificuldades e transtornos trazidos pela construção do ramal ferroviário.

Como bem observado pelo magistrado sentenciante, “
a Sra. Ilka Joceane de Jesus pretende reparação pelos danos causados pela VALE ao LOTE 1\1° 39 do Projeto de Assentamento Palmares I, nesta Cidade de Parauapebas/PA, instalado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Autarquia Federal integrante da administração pública indireta da União. ”

No entanto, em toda a documentação carreada aos autos, não se pode concluir a titularidade da autora no que se refere à unidade do assentamento. Embora tenha esta juntado aos autos um documento particular, que atesta que aquele lote teria sido objeto de permuta com o Sr. Gildásio Souza,

“ a instalação dos assentamentos e a distribuição das unidades familiares seguem rigorosamente as precedências, prioridades e vedações previstas nas Leis 8.629/93 e 4.504/64, além de outros critérios estabelecidos pelo INCRA, mediante edital público de seleção, procedimento que deve observância aos princípios da administração público, entre os quais, legalidade, moralidade e impessoalidade.”

Desse modo, não tendo a autora comprovado

que ala, ou sequer o Sr. Gildásio Silva, não reais beneficiários do Programa de Assentamento, ou mesmo da ciência do INCRA acerca de tal permuta, não se mostra legitimada para figurar no polo ativo da ação.

Assim, mostrou-se acertada a sentença de piso ao considerar a autora parte ilegítima, concluindo que “
além de a autora não ser a titular do lote supostamente atingido pela instalação da ferrovia, porque inexiste título de domínio em seu favor, nem a posse tem, porque enquanto não obtido o título dominial, os lotes permanecem vinculados à Autarquia Federal responsável pela reforma agrária, o INCRA, logo, qualificam-se como bens públicos.”

Assim,

no que concerne à declaração de ilegitimidade ativa, fica mantida a sentença, tal como foi prolatada.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PARA DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA DEFERIR O PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL, SUSPENDENDO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
Quanto ao mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, PARA MANTER A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020